Tribunal: TJMT
Processo: 1015923-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015923-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMES MARTINS DA CUNHA - CPF: 002.172.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA DA SILVA VECCHI - CPF: 033.003.508-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
ajuizamento de ação civil pública de improbidade administrativa não está sujeito ao esgotamento da via administrativa, no caso, a conclusão da Tomada de Contas Especial pendente de julgamento no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), porquanto, observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF, Art. 5o, XXXV) e da independência entre as instâncias administrativa e judicial, as decisões dos tribunais de contas não vinculam o Poder Judiciário.

2.
É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de
improbidade
administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei n.
8.429
/1992, nos termos do seu art.
3o
, porém não há imposição legal de formação de
litisconsórcio

passivo

necessário
.

3. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação.

4. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MARCOS AMORIM DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto por
Marcos Amorim da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil por Prática de Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário n. 1024594-62.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a petição inicial contra os réus Hermes Martins da Cunha, Marcos Amorim da Silva (Agravante) e Gilsane de Arruda e Silva Tomaz.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil por ato de improbidade em desfavor do Agravante, bem como de Hermes Martins da Cunha e Gilsane de Arruda e Silva Tomaz, sob o fundamento de que a Controladoria Geral da União (CGU), em procedimento de auditoria realizado no âmbito do Serviço Social do Comercio Administração Regional de Mato Grosso (SESC - MT) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC - MT), teria constatado a ocorrência de irregularidades constatadas com o Plano de Demissão Incentivada (PDI) instituído no âmbito das referidas instituições, o que supostamente teria causado prejuízo no valor de R$ 5.581.143,60 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil cento e quarenta e três reais e sessenta centavos).

Sustenta, preliminarmente, que o Agravado carece de interesse de agir, porquanto a ação civil pública remete sua causa de pedir à procedimento investigatório concretizado pela Controladoria Geral da União (CGU), que gerou a Representação promovida contra o Agravante e demais membros da Fecomercio/MT perante o Tribunal de Contas da União (TCU), julgada procedente e convertida em Tomada de Contas Especial.

Pontua, ainda, a necessidade de chamamento ao processo do Conselho Regional do Sistema FECOMERCIO/SESC/SENAC-MT, em razão de terem deliberado pela aprovação do Plano de Demissão Incentivada junto ao SESC e SENAC/MT.

No mérito, defende a ausência de indícios da prática de atos ímprobos e a legalidade dos direitos trabalhistas e benefícios previstos nos PDI’s (Plano de Demissão Incentivada) do SESC e SENAC/MT, já que observado o princípio da razoabilidade.

Ressalta que, no planejamento e estruturação preliminar do PDI’s foi efetivada ante a necessidade de redução de custos e que outro plano foi realizado pelo sistema Fecomércio – MT/2011.

Por essas razões, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar o prosseguimento da Ação Civil Pública até o julgamento de mérito do presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a rejeição liminar da petição inicial por manifesta ausência de irregularidade no Plano de Demissão Incentivada do Sistema Fecomercio-MT (SESC e SENAC).

Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do NCPC foram anexados pelo Agravante.

A certidão colacionada no ID no 21856489 atesta o pagamento do preparo recursal.

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravante e do Agravado para se manifestarem acerca da legitimidade ativa do Ministério Público Estadual, em razão da constatação de que os fatos em análise se amolda à apuração do cometimento de atos de improbidade ocorridos na gestão de entidades paraestatais que estão sujeitas a controle finalístico desempenhado por auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU), nos termos dos artigos 70, parágrafo único, 71, II, III e IV e 74, II e IV da Constituição da República (ID no 21444970).

O Agravado (ID no 26509450) defendeu a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual e, consequentemente, a competência da Justiça Estadual para processamento do feito.

A certidão de ID n. 28641989 atesta o decurso do prazo sem qualquer manifestação do Agravante acerca do despacho de ID n. 21444970.

Em decisão proferida no ID n. 28928994, esta Relatora reconheceu a competência da Justiça Estadual e consequentemente a
legitimidade do Ministério Público Estadual para atuar nos feitos ali processados, inclusive na presente Ação Civil Pública, com base na
Súmula 516 Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que o
Serviço Social da Indústria - SESI está sujeito a jurisdição da justiça estadual.

Na mesma ocasião, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões vieram no ID n. 31540450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 34216499, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESCLARECIMENTOS ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, esclareço que, diante da
possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, com o consequente declínio de competência para a Justiça Comum Federal, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre essa questão
(
ID no 21444970
).

Ato contínuo, em manifestação proferida no ID no 26509450 o

Ministério Público Estadual defendeu sua legitimidade ativa e consequentemente a competência da Justiça Estadual para processamento do feito,
e o Agravante, apesar de devidamente intimado a se manifestar sobre o despacho de ID no 21444970, quedou-se inerte, conforme certidão de ID n. 28641989.

Pois bem.

A
questão da competência da Justiça Estadual está sumulada (Súmula 516) pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a seguinte redação:
O Serviço Social da Indústria - SESI está sujeito a jurisdição da justiça estadual.

Nos anos que se sucederam à edição da Súmula, o entendimento de que os serviços sociais estão sujeitos à competência da Justiça Estadual continuou prevalecendo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que prevalece até os dias atuais.

Vejamos o seguinte julgado que versou exatamente sobre responsabilização por ato de improbidade administrativa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 155.436 - PR (2017/0293242-4) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3A VARA DE LONDRINA - SJ/PR

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE LONDRINA –

PR INTERES.: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI ADVOGADOS: MÁRCIO BRUNO SOUSA ELIAS - DF012533 CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES - RJ091152 RODRIGO POZZOBON - PR025997

INTERES.: LCO BENEFICIAMENTO DE CONFECÇÕES EIRELI.

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 3a Vara de Londrina - SJ/PR, em face do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Londrina - PR, nos autos de Ação de Cobrança. O Juízo Suscitante alega, em síntese, que se trata "de entidade paraestatal, de personalidade jurídica de direito privado, que não integra a Administração Direta ou Indireta. Consoante jurisprudência do STF e STJ o julgamento das ações onde figura o SESI cabe à Justiça Estadual". O Juízo Suscitado, por sua vez, concluiu que, "no caso, como a contribuição adicional objeto da sentença que se pretende rescin dir, foi instituída pela União que transferiu a capacidade tributária ativa ao SENAI (Decreto Lei no 4.048/1942), a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição federal, e, sendo o caso de competência delegada (artigo 109, parágrafo 3o, e 4o da CF), a competência recursal é do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Assim, apesar de se tratar de sentença proferido pela Justiça. Estadual, a competência para processar e julgar a ação rescisória é da Justiça Federal como, aliás, sugere a autora ao afirmar que a UNIÃO é interessada no feito (f. 20). Acontece que se pode admitir que os serviços sociais autônomos (SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, etc.) exercem função delegada do poder público fed eral, já que foram criados por lei federal e são mantidos por contribuições parafiscais instituídas pela União" (fl. 90e). O Ministério Público Federal opinou, às fls. 141/143e, pela competência do Juízo Suscitado. É o relatório. Decido. É firme o posicionamento da Primeira Seção desta Corte segundo o qual é da Justiça Estadual a competência para apreciar as demandas movidas pelos integrantes do sistema S, que objetivem a cobrança da contribuição adicional, porquanto se trata de entidades paraestatais, não integrantes do rol taxativo do art. 109, I, da CF/88. Com efeito, nos termos do enunciado sumular n. 516/STF: "O Serviço Social da Indústria - SESI - está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Nessa linha: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERN O NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA, PELO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI CONTRA EMPRESA, PARA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI 9.403/46, COM BASE EM CONVÊNIO QUE PREVÊ A ARRECADAÇÃO DIRETA DA ALUDIDA CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA, NA LIDE, DE QUALQUER DAS ENTIDADES PREVISTAS NO ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 516/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 25/05/2017, na vigência do CPC/2015. II. Hipótese em que se trata de Conflito de Competência no qual figuram, como suscitante, o Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado do Paraná e, como suscitado, o Juízo de Direito da 21a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, para a declaração do Juízo competente para o processo e julgamento da ação ordinária ajuizada, em 01/07/2016, pelo Serviço Social da Indústria - SESI, contra a sociedade empresária ora agravante, visando a cobrança de valores relativos à contribuição de que trata o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei 9.403/46, com base em convênio que prevê a arrecadação direta da aludida contribuição. Ausência, na lide, de qualquer das entidades previstas no art. 109, I, da CF/88. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)" (STJ, CC 121.013/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/04/2012). IV. A jurisprudência do STJ orienta-se, ainda, no sentido de que "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 35.972/SP, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/06/2004). V. No caso, o Juízo de Direito da 21a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, perante o qual foi ajuizada a ação de cobrança, declinou da competência para o processo e julgamento do feito em favor da Justiça Federal, por considerar que se trata de cobrança de tributo federal e que "o fato do requerente recolher diretamente as contribuições sociais, por força de convênio, não tem o condão de afastar a competência da Justiça Federal". A seu turno, o Juízo Federal da 4a Va ra da Seção Judiciária do Estado do Paraná suscitou o presente Conflito, defendendo, com base na Súmula 516/STF, que o SESI "é entidade paraestatal e, portanto, não se enquadra entre o rol das entidades discriminadas no art. 109 da CF". VI. Consoante reconhecido na decisão agravada, compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de cobrança, nas quais sejam autoras as entidades paraestatais, tais como SESI, SEBRAE, SESC, SENAI, dentre outras, dada a sua personalidade jurídica de direito privado. Nesse sentido dispõe a Súmula 516/STF ("O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual"). Precedente do STJ: CC 95.723/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/09/2008. VII. O entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, no CC 122.713/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/08/2012), não se aplica ao presente caso, porquanto aqui não se trata de mandado de segurança contra ato de autoridade federal ou a ela equiparada. VIII. In casu, no qual se trata de ação ordinária, ajuizada pelo SESI contra empresa, para cobrança da contribuição de que trata o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei 9.403/46, ainda que a contribuição cobrada seja espécie de tributo federal, o SESI é pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública direta ou indireta, não incidindo, na espécie, o art. 109, I, da Constituição Federal, sendo competente para o processo e o julgamento do feito a Justiça Estadual. IX. Agravo interno improvido. (AgInt no CC 152.104/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇ&A tilde;O, julgado em 27/09/2017, DJe 06/10/2017). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. SENAI. ENTIDADE PARAESTATAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 516 DO STF. 1. Está assentado no STJ o entendimento de que a nova competência introduzida pela EC 45/04 abrange as demandas visando à cobrança da contribuição sindical (art. 114, III, da CF/88). 2. Não se incluem nessa competência as causas movidas pelo SENAI contra empregador objetivando a cobrança de contribuição social geral, por não possuir, o autor, natureza jurídica de sindicato e sim de entidade paraestatal. 3. É o que prevê a Súmula 516/STF, aplicável ao presente conflito, por analogia: "O Serviço Social da Indústria (SESI) está su jeito à jurisdição da Justiça Estadual." 4. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Canoas - RS, o suscitado. (CC 95.723/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 22/09/2008). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR CONTRA O SEBRAE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, sendo irrelevante a natureza da controvérsia posta à apreciação. Não figurando, em qualquer dos pólos da relação processual, a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, a justificar a apreciação da lide pela Justiça Federal, impõe-se rejeitar a sua competência. 2. O SEBRAE é serviço social autônomo m antido por contribuições parafiscais que tem natureza de pessoa jurídica de direito privado, desvinculada da Administração Pública direta ou indireta, o que afasta a competência da Justiça Federal para a apreciação da causa. 3. Aplicação da Súmula 516 do STF: "O Serviço Social da Indústria - SESI – está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". 4. Precedentes da Corte: REsp 413.860/SC, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 19/12/2003; REsp 530.206/SC, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 19/12/2003; REsp 433427/SC 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 09/05/2005. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 604.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 129). Isto posto, conheço do conflito, para declarar competente o Juízo de Direito da 7a ; Vara Cível de Londrina - PR, ora Suscitado. Após as providências cabíveis, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília (DF), 19 de março de 2018. MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (STJ - CC: 155436 PR 2017/0293242-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 21/03/2018) (destaca-se)

Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. SENAC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E LEGITIMIDADE DO MPF. INTERESSE FEDERAL. Os valores que custeiam as atividades do SENAC e demais entidades paraestatais de cooperação do Poder Público, tem como principal fonte as contribuições patronais compulsórias arrecadadas pelo INSS, sendo nítida a origem federal da verba, que após recolhimento e repasse é administrada pela iniciativa privada. Em síntese, a má ges tão financeira pelo SENAC implica lesão a interesse da União no exercício de atividade por esta atribuída àquele, de maneira que o Ministério Público Federal é parte legítima para o ajuizamento da Ação Civil Pública perante à Justiça Federal. Precedente da 3a Turma”. No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, haja vista a incompetência da Justiça Federal para julgamento da presente demanda. Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Procurador Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, “pelo provimento do agravo, para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito“. O referido parecer r ecebeu a seguinte ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADES PARAESTATAIS. SISTEMA “S”. AÇÃO DE IMPROBIDADE. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. 1. Tem repercussão geral o tema relativo à competência para o processamento de ação de improbidade administrativa pela prática de atos lesivos a entidades paraestatais, ante a relevância jurídica, econômica e social da questão, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 2. É competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento das ações de improbidade propostas para a tutela das entidades paraestatais, ainda que referentes a verbas parafiscais recebidas por esses entes e sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União, pois a competência da Justiça Federal, de interpretação estrita, dá -se apenas quando presente em algum dos polos do processo alguma das pessoas referidas no art. 109, I, da CF/88. Precedentes do STF. 3. Parecer pelo provimento do agravo, para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário”. Decido. Conforme assentado no douto parecer do Ministério Público Federal, a irresignação merece prosperar, uma vez que a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça estadual processar e julgar “ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas das elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, custeadas por verbas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União” (RE no 589.840/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). O acórdão de sse julgamento ficou assim ementado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NAS QUAIS NÃO FIGURE COMO PARTE QUALQUER DAS PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A ENTIDADE PARAESTATAL, CUSTEADA POR VERBA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL S E NEGA PROVIMENTO” (RE no 589.840/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/5/11). Nesse mesmo sentido: “Recurso extraordinário.
2. Competência. da justiça estadual. SEBRAE. Personalidade de entidade privada.
Precedente da 1a Turma. 3. Recurso extraordinário provido” (RE no 414.375/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1/12/06). Aplicando essa orientação, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ACO 1.588/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúc ia, DJe de 8/2/12; RE no 645.243/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/6/12; ACO no 2.640/ES e RE no 603.612/RS, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, publicados, respectivamente, nos DJe de 20/8/15 e 11/12/15. Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito, como de direito.

(ARE 936321/MG, 8/09/2016, relator Min. Dias Toffoli). (Negritei))

Nesse último processo, mesmo com a manifestação do Procurador-Geral da República o entendimento foi favorável à competência da Justiça Estadual.

O fundamento que ampara a fixação daquela competência foi o de que compete à Justiça estadual o julgamento de todas as ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas daquelas elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, o custeio dessas paraestatais ou seu dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.

Portanto, não resta dúvidas de que a competência da Justiça Federal é fixada exclusivamente em razão das pessoas, conforme rol taxativo constante daquele dispositivo acima mencionado, pouco importando a matéria objeto da ação.

O interesse federal de nenhuma das entidades elencadas no art. 109, inc. I da Carta Magna está presente nas ações conforme o entendimento jurisprudencial acima demonstrado.

Tanto é assim que a Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, cód. 736142, atualmente em curso na Vara Especializada em Ação Pública e Ação Popular, movida em razão de participação de seus empregados no desvio de recursos públicos provenientes de programas de responsabilidade do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, foi originalmente proposta na Justiça Federal e remetida à Justiça Estadual por força da decisão que reconheceu a sua incompetência, proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao analisar Agravo de Instrumento interposto na medida cautelar de Indisponibilidade de Bens, cód. 735750, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar e processar o presente feito.

Por essas razões, na decisão de ID n.
28928994, esta Relatora reconheceu a competência da Justiça Estadual e consequentemente a
legitimidade do Ministério Público Estadual para atuar nos feitos ali processados, inclusive na presente Ação Civil Pública.

Estes são os esclarecimentos que se fazem necessários acerca da competência da Justiça Estadual e da legitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravante, sustenta, preliminarmente, a
ausência de interesse de agir do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, porquanto a ação civil pública remete sua causa de pedir à procedimento investigatório concretizado pela Controladoria Geral da União (CGU), que gerou a Representação promovida contra o Agravante e demais membros da Fecomercio/MT perante o Tribunal de Contas da União (TCU), julgada procedente e convertida em Tomada de Contas Especial.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, o
ajuizamento de ação civil pública de improbidade administrativa não está sujeito ao esgotamento da via administrativa, no caso, a conclusão da Tomada de Contas Especial pendente de julgamento no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), porquanto, observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF, Art. 5o, XXXV) e da independência entre as instâncias administrativa e judicial, as decisões dos tribunais de contas não vinculam o Poder Judiciário.

Nesse sentido, o STF, embora tendo por objeto a jurisdição penal, mas em lição aplicável à jurisdição civil, concluiu que:

Eventual decisão do Tribunal de Contas da União sobre as contas da Administração não constitui condição de punibilidade dos crimes da Lei 8.666/1993. A relação entre a esfera de contas e a esfera judicial-penal é de independência. Essas instâncias são independentes ou autônomas, não ficando condicionadas a abertura do inquérito nem a propositura da denúncia à conclusão de um eventual processo de julgamentos de contas em qualquer Tribunal de Contas do País, inclusive o TCU.

Os Tribunais de Contas não se destinam especificamente a velar pelo princípio do sistema penal eficaz, mas à função que a própria Lei Maior do País designa por “controle externo”. A previsão constitucional desse aparato orgânico-funcional de controle externo não tem outro objetivo imediato senão o de evitar o desgoverno
e
a desadministração. Controle externo em que avulta o poder-dever de “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público” e de “fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município” (incisos II e VI do art. 71 da Constituição Federal). São procedimentos em que se aferem a legalidade, a legitimidade e a economicidade das práticas públicas.

A investigação propriamente penal, tão própria da Polícia quanto do Ministério Público, pouco tem a ver com o “Sistema Tribunais de Contas”, porque os Tribunais de Contas, a partir do TCU, são órgãos de controle externo das unidades administrativas de qualquer dos três Poderes da República, e desempenham uma função que não é a jurisdicional. Atuando eles ora autonomamente ou sem nenhum vínculo com o Poder Legislativo, ora por modo auxiliar ao controle externo que também é próprio do Poder Legislativo.

(STF, HC 103725, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe-022 01-2-2012.)

Com base justamente no princípio da independência entre as instâncias (administrativa e judicial), não pode haver restrição à atuação do titular da ação civil de improbidade administrativa nem da manifestação do Poder Judiciário, ainda nos casos em que a parte requerida já tenha sido condenada administrativamente.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Agravante, sustenta, também,
a necessidade de chamamento ao processo do Conselho Regional do Sistema FECOMERCIO/SESC/SENAC-MT, em razão de terem deliberado pela aprovação do Plano de Demissão Incentivada junto ao SESC e SENAC/MT, entendendo se tratar de litisconsorte passivo necessário.

Sem razão o recorrente.

Em que pesem os argumentos apresentados,
não
se pode cogitar, no caso em análise, a existência de
litisconsórcio

passivo

necessário
em relação ao
Conselho Regional do Sistema FECOMERCIO/SESC/SENAC-MT
, supostamente envolvido nos fatos narrados na inicial, pois, além de inexistir previsão legal a esse respeito, não se exige do Magistrado solução uniforme para todas as partes.

É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de
improbidade
administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei n.
8.429
/1992, nos termos do seu art.
3o
, porém não há imposição legal de formação de
litisconsórcio

passivo

necessário
, veja-se:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
,
1.013
E
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. TEMA N. 576/STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO

PASSIVO

NECESSÁRIO
.PRECEDENTES. CONDUTAS PREVISTAS NO ART.
11
DA LEI N.
8.429
/1992. REQUISITOS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de
improbidade
administrativa movida pelo Município de Pitangueiras, objetivando a responsabilização de ex-Procurador Chefe e de ex-Prefeito por atos consubstanciados na emissão de parecer favorável à empresa De Felício Artefatos de Cimento Ltda. ME, e na autorização de compensação do débito tributário da empresa perante o Município.

(...)

III - As teses de omissão em relação à formação de
litisconsórcio

passivo

necessário
e à suspensão do feito em virtude da repercussão geral n. 576, reconhecida pelo STF, constituem inovação recursal, visto que não foram mencionadas em apelação, mas apenas em embargos de declaração.

IV - Ainda que assim não fosse,
o entendimento jurisprudencial dominante do STJ é no sentido de que, em ação civil de
improbidade
administrativa, não se fala em formação de
litisconsórcio

necessário
entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda.

Precedentes:
REsp n. 1.696.737/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; e
AgRg no REsp n. 1.421.144/PB
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 10/6/2015. (...)
.

(STJ –
AgInt no AREsp 1264705/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 18/3/2019). [Destaquei]

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto por
Marcos Amorim da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil por Prática de Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário n. 1024594-62.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a petição inicial contra os réus Hermes Martins da Cunha, Marcos Amorim da Silva (Agravante) e Gilsane de Arruda e Silva Tomaz.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, ao receber a inicial, o Magistrado Singular consignou, em relação ao ora Agravante que,
após a aprovação do plano de demissão, a Controladoria Geral da União emitiu uma nota de auditoria, endereçada ao ora requerido Marcos Amorim, Diretor Regional do Sesc/MT, recomendando a suspensão de qualquer pagamento relativo ao programa, o qual estaria “resultando em cálculo de verbas indevidas”.

Ressaltou que,
o ora Agravante, enviou resposta à mencionada nota de auditoria, oportunidade em que sustentou a existência de “justificativas econômicas” e “operacionais” para a implementação do programa de demissão incentivada questionado (pg. 134/136).

Destacou, ainda, que, estariam presentes
indícios da prática de atos de improbidade administrativa, pois, se restar comprovado que foram concedidos benefícios indevidos por decorrência do implementado plano de demissão voluntária, as condutas dos requeridos amoldam-se, em tese, aos arts. 10 ou 11, ambos da Lei no 8.429/1992
.

Asseverou, também, que,
os fatos narrados descrevem as condutas dos agentes públicos na prática do ato imputado, devendo a análise do elemento subjetivo [dolo ou culpa] ser efetuada na fase processual própria. Portanto, tendo os requeridos incorrido em prática de atos que, em princípio, subsumem-se às condutas ímprobas descritas na inicial pelo autor, estando, ainda, a petição inicial apta, a hipótese é de recebimento da ação civil pública, com a instauração do contraditório, oportunizando-se a abertura da fase probatória, momento próprio para a análise aprofundada das matérias de mérito suscitadas
.

É cediço que, a ação de improbidade administrativa, de forma geral, somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deve vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ATO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
RECEBIMENTO DA INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES
.

1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese da (im)possibilidade de delação premiada em ação civil pública, por improbidade administrativa. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. Nos termos do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial.

3.
Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei 8.429/92, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de argumentação à postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a justificação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.

4. Demais disso, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

5. Demais disso, analisar a existência ou não de indícios suficientes, para o recebimento da ação de improbidade, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 desta Corte.

6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.466.284/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; REsp 1.454.640/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015 ;REsp 1.168.739/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014; REsp 1.168.312/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010 Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016). [Destaquei]

Conforme consignado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo ao recurso,
há indícios de que a
Agravante possa ter praticado atos com ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, na medida em que, a pretexto de aprimoramento dos serviços, renovação de recursos humanos e economia, foi implantado plano de demissão em entidade que segue as regras trabalhistas (privadas), com oferta de vantajosas compensações financeiras aos que aderissem ao programa. E, a partir de então, “eram formulados requerimentos pelos interessados, dirigidos ao primeiro requerido e Presidente do Conselho Regional solicitando a adesão ao lesivo plano”.

In casu
, o fato
que ensejou a propositura da ação civil pública é a circunstância de,
supostamente, a pretexto de aprimoramento dos serviços, renovação de recursos humanos e economia, ter sido implantado plano de demissão em entidade que segue as regras trabalhistas (privadas), com oferta de vantajosas compensações financeiras aos que aderissem ao programa, com
possível omissão do agravante, que mesmo ciente do conteúdo exarado na Nota de Auditoria 2016/001, manteve posicionamento contrário a recomendação CGU, e por meio do documento denominado Carta 1047 de 16/09/2016, “sem embasamento técnico, jurídico ou econômico, afirmou que era justificada a implantação do PDI” e não suspendeu os pagamentos relativos ao programa em comento.

Ressalto, por oportuno, que, a alegação de legalidade dos atos e de boa-fé do Agravante é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo.

Além disso, a despeito da demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, consubstanciado no fato de o Agravante figurar como réu na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lhe causará desconfortos, todavia, conforme já ressaltado, a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ausência de interesse de agir do Ministério Público e de necessidade de chamamento ao processo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020